Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-76.2015.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Restituição de valores pagos. Aquisição de imóvel. Comissão de corretagem e taxa SATI. Legitimidade passiva se faz presente. Responsabilidade solidária deve prevalecer, haja vista o aspecto consumerista da relação negocial. Taxa de assessoria técnico-imobiliária se limita à prestação de serviços de cálculo existente em planilha. Ausência de contrato para tanto. Devolução das respectivas quantias,

Ementa:
Restituição de valores pagos. Aquisição de imóvel. Comissão de corretagem e taxa SATI. Legitimidade passiva se faz presente. Responsabilidade solidária deve prevalecer, haja vista o aspecto consumerista da relação negocial. Taxa de assessoria técnico-imobiliária se limita à prestação de serviços de cálculo existente em planilha. Ausência de contrato para tanto. Devolução das respectivas quantias, de forma simples, com os acréscimos legais, em condições de prevalecer. Observância do Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça, originado em julgamento de recursos repetitivos. Sucumbência compatível com desfecho da demanda. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001252-76.2015.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes QUEIROZ
GALVÃO
PACAEMBU
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
LPS
CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e AGILLITAS SERVIÇOS DE
PAGAMENTOS LTDA., é apelado GILBERTO BORDIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001252-76.2015.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 2/7
Apelação Cível n.o 1.001.252-76.2015.8.26.0428
Apelantes: QUEIROZ GALVÃO PACAEMBU DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTRA
Apelado:
GILBERTO BORDIN
Comarca:
PAULÍNIA
Voto n.o 44.437
Restituição de valores pagos. Aquisição de imóvel.
Comissão de corretagem e taxa SATI. Legitimidade
passiva se faz presente. Responsabilidade solidária deve
prevalecer, haja vista o aspecto consumerista da relação
negocial. Taxa de assessoria técnico-imobiliária se limita
à prestação de serviços de cálculo existente em planilha.
Ausência de contrato para tanto. Devolução das
respectivas quantias, de forma simples, com os acréscimos
legais, em condições de prevalecer. Observância do Tema
938 do Superior Tribunal de Justiça, originado em
julgamento de recursos repetitivos. Sucumbência compatível com desfecho da demanda. Apelos desprovidos.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 496/501, aclarada pelos embargos de págs. 514/519
e 837/838, que julgou procedente em parte ação para restituição de valores pagos
a título de comissão de corretagem e taxa SATI por ocasião da aquisição de
imóvel.
Alega
a
apelante
Queiroz
Galvão
Pacaembu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001252-76.2015.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 3/7
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. que a sentença merece reforma, ressaltando
sua ilegitimidade para restituir os valores pagos pelo apelado a terceiros, ou seja,
Agillitas e LPS Campinas, que foram responsáveis pela prestação de serviços. A
seguir disse que a hipótese dos autos não se coaduna à cadeia de consumo, bem
como não se trata de venda casada, nem condicionou o fornecimento do seu
produto. Continuando asseverou que o instrumento particular já fizera constar as
informações necessárias quanto às quantias a serem desembolsadas no ato da
compra do imóvel, sendo que o pagamento da taxa SATI remunera a planilha de
cálculo de pág. 180, não existindo nenhum ilícito. Na sequência afirmou que o
serviço identifica o perfil da parte interessada na aquisição do bem em termos de
captação de empréstimo e emissão do compromisso de compra e venda, não
configurando abusividade. Prosseguindo expôs que deve ser aplicado o artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, observando a proporcionalidade
na imposição da sucumbência, além de mencionar que fora vencido em parte
mínima, logo, o polo ativo deve suportar o ônus sucumbencial. Por último,
requereu o provimento do apelo, para que seja reconhecida a ilegitimidade
passiva, ou a fim de que seja afastada a restituição de valores.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 540/553.
O v. acórdão de págs. 560/565 negou provimento ao apelo,
porém, fora reconhecida a sua nulidade pelos embargos de págs. 672/674.
A corré Agillitas Soluções de Pagamentos Ltda. também
apelou, aduzindo que, na qualidade de empresa prestadora de serviços de
facilitação de pagamentos, não participa de absolutamente nenhuma das etapas
negociais do pactuado entre os fornecedores e seus clientes, ressaltando que
operacionalizou pagamento que se refere exclusivamente à comissão de
corretagem, portanto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda. A seguir disse que inexiste grupo econômico ou cadeia de
responsabilidade que se encaixe na relação travada entre a apelante e os demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001252-76.2015.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 4/7
réus, mesmo porque, não guarda relação com o empreendimento imobiliário,
tampouco com os serviços de corretagem ou assessoria prestados pelos demais
integrantes do polo passivo. Na sequência transcreveu ementas de acórdãos, bem
como afirmou que deve ser aplicada a excludente de responsabilidade, pois não
praticou nenhuma ofensa ou serviço defeituoso, não podendo pagar por prejuízos
decorrentes do contrato de compra e venda. Continuando asseverou que devem
ser arbitrados honorários advocatícios em seu favor, com base no valor
sucumbido pelo apelado, nos moldes do artigo 85, §2°, do Código de Processo
Civil. Por último, requereu o provimento do apelo.
O recurso da corré foi contra-arrazoado, rebatendo
integralmente a pretensão da apelante, págs. 861/872.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O pactuado pelas partes envolvendo aquisição de imóvel
apresenta notório aspecto consumerista, portanto, todos que participaram da
relação negocial integram a cadeia de consumo, havendo responsabilidade
solidária, o que tem amplo entendimento tanto doutrinário quanto
jurisprudencial.
Confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Ação de ressarcimento por danos materiais e morais. (...)
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Legitimidade passiva da construtora para responder pelas
verbas
reclamadas.
Responsabilidade solidária das
fornecedoras perante o consumidor pelos serviços
prestados
pelos
profissionais
encarregados
por
comercializar suas unidades autônomas (artigo 7o do
Código de Defesa do Consumidor). (...)” (Apelação Cível
n.o 0.064.877-78.2012.8.26.0114. Relatora Desembargadora
Marcia Dalla Déa Barone. Terceira Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001252-76.2015.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 5/7
Privado. J. 15-04-2015).
“Compra e venda. Responsabilidade civil. Danos materiais.
Devolução das quantias desembolsadas a título de
corretagem e de serviço de assessoria técnico imobiliário
(SATI). Legitimidade passiva da empresa de consultoria
imobiliária que intermediou a negociação reconhecida.
Requeridas que atuam conjuntamente, inseridas em cadeia
de fornecimento de serviços de comercialização de imóveis.
Risco de sua prestação que deve ser assumido em caso de
prejuízo ao consumidor. Responsabilidade solidária
verificada. (...) Recursos desprovidos.” (Apelação Cível n.o
1.001.400-98.2014.8.26.0565. Relator Desembargador Luiz
Antonio de Godoy. Primeira Câmara de Direito Privado. J.
31-03-2015).
Destarte, as apelantes têm legitimidade para figurar no polo
passivo, devendo responder perante o adquirente do imóvel, mesmo porque,
todas participaram, ainda que indiretamente, da aquisição do imóvel, seja na
alienação propriamente dita, seja na prestação de serviços envolvendo o
pagamento dos valores avençados.
3. No caso em exame, houve a prestação de serviços
abrangendo elaboração da planilha de cálculo, pág. 180, porém, não caberia ao
autor o pagamento por tais serviços, pois fora feita referência de que os
corretores teriam realizado os cálculos visando soluções para facilitar fluxos de
pagamento e obtido junto ao comprador os dados, bem como autorização para
débito em conta, pág. 157, todavia, não se identifica aludida documentação nos
autos.
Desta forma, apesar da planilha de pág. 180 constar a
assinatura do apelado, não se vislumbra que o adquirente deveria efetuar algum
pagamento, ou seja, a contraprestação pela elaboração da planilha, logo, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001252-76.2015.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 6/7
suporte a cobrança da taxa SATI.
Em caso análogo, assim se manifestou este Egrégio
Tribunal:
“Declaratória c/c devolução de valores pagos. (...) Taxa de
Serviço
de
Assessoria
Técnico
Imobiliária
(Sati).
Devolução. Cabimento. Correta a devolução em razão da
abusividade verificada. Hipótese de venda casada.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90). Devolução simples e não em dobro. (...) Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
n.o
0.216.953-66.2011.8.26.0100.
Relator
Desembargador
Percival Nogueira. Sexta Câmara de Direito Privado. J.
13-04-2015).
Assim, deve preponderar a restituição das quantias pagas a
título de taxa de assessoria técnico-imobiliária, de forma simples, com o
acréscimo dos encargos constantes da sentença.
Frise-se que a matéria inclusive já foi objeto de análise por
ocasião do julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
originando no Tema 938.
Confira-se:
“Recurso especial repetitivo. Direito civil e do consumidor.
Incorporação imobiliária. Venda de unidades autônomas
em
estande
de
vendas. Corretagem. Cláusula de
transferência da obrigação ao consumidor. Validade.
Preço total. Dever de informação. Serviço de assessoria
técnico-imobiliária (Sati). Abusividade da cobrança. I -
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: 1.1. Validade
da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001252-76.2015.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 7/7
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (Sati), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra
e venda de imóvel. II - Caso concreto: 2.1. Improcedência
do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo
em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca
da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação
da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de
assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do
pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - Recurso
Especial Parcialmente provido.” (REsp n.o 1.599.511/SP.
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda
Seção. J. 24-08-2016).
Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada, haja vista que se mostra compatível com o resultado do
julgamento, porquanto o polo passivo deu causa ao ajuizamento da ação e a
verba honorária levou em conta a proporcionalidade em relação à condenação.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento aos
apelos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P297